Tribunal: TJBA
Processo: 8000363-10.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000363-10.2016.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: RITA DE CASSIA ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE OLINDINA. MAGISTÉRIO. JORNADA DE TRABALHO. LEI Nº 11.738/2008. ATIVIDADES EXTRACLASSE. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. DIREITO À ADEQUAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS HORAS EXCEDENTES PARA PAGAMENTO. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Olindina contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública municipal para (i) adequação de sua jornada de trabalho à proporção de 2/3 para regência em sala de aula e 1/3 para atividades extraclasse, conforme art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008, e (ii) pagamento retroativo das diferenças remuneratórias decorrentes da não observância dessa proporção, observado o limite da prescrição quinquenal, a partir do ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a observância, pelo Município, da reserva de 1/3 da carga horária dos professores para atividades extraclasse, conforme o art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008; (ii) estabelecer se há direito à percepção de diferenças salariais pelas horas de trabalho excedentes, ainda que sem declaração de inconstitucionalidade da norma municipal em sentido contrário; e (iii) determinar se é devida a condenação do Município ao pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 11.738/2008, norma geral federal sobre educação básica, estabelece que até 2/3 da carga horária do docente pode ser destinada à regência de classe, devendo o 1/3 restante ser reservado a atividades extraclasse, com aplicação obrigatória a todos os entes federativos.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167 e do RE 936.790/SC (Tema 958), reconhece a constitucionalidade da norma, afastando qualquer alegação de afronta à autonomia dos entes subnacionais.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é pacífica no sentido de reconhecer o direito à adequação da jornada de trabalho conforme a Lei nº 11.738/2008, sendo indevido o exercício da totalidade da carga horária exclusivamente em sala de aula.

O pagamento de valores retroativos por descumprimento da jornada legal não configura criação judicial de vantagem funcional, tampouco afronta à Súmula Vinculante nº 37, mas sim compensação por serviço efetivamente prestado além dos limites legais.

A percepção de diferenças remuneratórias exige comprovação do labor extraordinário, que deve ser apurada em sede de liquidação de sentença, mediante apresentação, pelo Município, dos registros funcionais e da jornada da servidora, com compensação dos valores já pagos a título de gratificação por atividade complementar conforme as Leis Municipais nº 170/2012 e nº 242/2014.

A ausência de previsão orçamentária ou a limitação imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser utilizada como escusa para o descumprimento de norma federal de eficácia plena e aplicação imediata, sob pena de violação aos direitos constitucionais dos servidores.

A condenação do Município ao pagamento das custas processuais deve ser afastada, nos termos do art. 10, IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011, que reconhece a isenção do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A Lei nº 11.738/2008 impõe aos entes federativos a obrigatoriedade de reservar 1/3 da jornada dos docentes da educação básica para atividades extraclasse.

A inobservância dessa reserva dá ensejo ao direito de adequação da jornada e, mediante comprovação de labor extraordinário, ao pagamento proporcional das horas excedentes.

O pagamento das diferenças não configura aumento de vencimentos vedado pela Súmula Vinculante nº 37, tratando-se de reparação por descumprimento da jornada legal.

O Município é isento do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 10, IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XVI; 22, XXIV; 37, caput; 169, § 1º, I e II. Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º. Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, IV. CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STF, RE nº 936.790/SC (Tema 958), Rel. Min. Luiz Fux, j. 18.09.2020; TJBA, ApCiv nº 8000515-87.2018.8.05.0183, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 27.08.2024; TJBA, ApCiv nº 8000449-78.2016.8.05.0183, Rel. Des. Mário Albiani Filho, j. 16.12.2024; TJBA, ApCiv nº 8000623-19.2018.8.05.0183, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 07.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8000363-10.2016.8.05.0183
, em que figura como apelante
MUNICIPIO DE OLINDINA
e apelado
RITA DE CASSIA ARAUJO DOS SANTOS

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria